Tribunal: TJPA
Processo: 0049618-34.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049618-34.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RAIMUNDO REIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA POR INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 240 DO STJ. In casu restou caracterizada a ausência de interesse processual e o abandono da causa pelo exequente/apelante, pois após a sua

intimação para se manifestar quanto ao prosseguimento do processo, face o cumprimento ou não do acordo de parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial, portanto, em se tratando de execução não embargada, nestas circunstancias, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, de ofício por abandono, sendo desnecessária a existência de requerimento do executado, face a inaplicabilidade da Súmula n.º 240 do STJ. Apelação conhecida, mas improvida, à unanimidade, mantendo-se a sentença recorrida.”

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da Apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal de IPTU – exercícios 2007-2009, que ajuizou em desfavor de

RAIMUNDO REIS DE SOUZA, tendo em vista que houve a extinção do processos, sem resolução do mérito, por abandono processual, na forma do art. 485, inciso II, do CPC, posto que regularmente intimado o autor não se manifestou sobre o prosseguimento do feito.

O apelante alega que a sentença merece reforma, em síntese, sob os seguintes fundamentos:

Afirma que o processo não poderia ser extinto, pois sempre que foi intimado a se manifestar promoveu o regular andamento do feito e na realidade teria ocorrido ausência de impulso processual oficial do Magistrado, pois defende que desde a inicial se encontravam todos os elementos necessários a regular tramitação do processo e o processo teria ficado paralisado por ausência de impulso oficial.

Invoca em seu favor a aplicação do entendimento da Súmula n.º 240 do STJ, posto que nestes casos de abandono seria necessário a existência de requerimento do réu neste sentido, o que não teria ocorrido na espécie.

Defende que a extinção prematura do processo afronta os princípios da razoabilidade, duração razoável do processo, celeridade e economia processual, face a existência de evidente interesse da parte em ver seu crédito satisfeito.

Argui, por final, que não há como se considerar a ausência de interesse do apelante, face a existência de todos os elementos necessários ao prosseguimento do feito, e a sentença padeceria de vicio e deveria ser reformada.

Requer assim seja conhecido e provido seu apelo, para reformar a sentença e dar prosseguimento regular a execução fiscal em questão, nos termos da Lei n.º 6.830/80.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

O Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse público que justificasse sua intervenção na demanda.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

Inobstante os fundamentos consignados no seu arrazoado, verifico que de fato após a regular tramitação do processo com o despacho da Magistrada determinando a citação do executado, houve um pedido de suspensão do processo formulada pelo próprio exequente em 06.03.2013, por força de acordo formulado entre as partes para parcelamento do débito de IPTU objeto da execução correspondente aos exercícios de 2007-2009, que foi deferido pela Juíza do feito, que determinou ainda fosse recolhido o mandado e que após o prazo de suspensão houvesse intimação do exequente, para se manifestar sobre o cumprimento do acordo, assim como seu interesse ou não no prosseguimento do feito, em 26.04.2013.

Dai porque, houve novo despacho publicado em 29.10.2013 intimando o apelante/exequente para que se manifestasse sobre eu interesse no prosseguimento da execução, no prazo de 10 (dez0 dias, sob pena de extinção do processo.

Ocorre que, o apelante/exequente recebeu o processo com vistas em 03.02.2014 e devolveu em 25.02.2014, mas não apresentou qualquer manifestação, ensejando a Certidão emitida em 01.08.2016, declarando o transcurso do prazo concedido sem manifestação, ensejando a sentença de extinção por abandono, ora recorrida, na forma do art. 485, inciso II, do CPC.

Nestas sentido, não resta dúvida que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, pois o exequente deixou de proceder a diligência que lhe foi determinada, ensejando a compreensão de abandono da causa pro ausência de interesse no prosseguimento da execução, pois não comunicou o

cumprimento ou não do acordo formulado.

Assim, não caberia ao Juiz proceder o prosseguimento da execução de ofício, com o desentranhamento do mandado que já havia sido recolhido, pois não se trata de mero impulso processual de ofício.

Nestas circunstâncias, o entendimento consignando em precedentes do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de inexigência de requerimento do executado para a extinção do processo, que pode ser realizada
ex ofício,
e existência de abandono do processo, na forma do art. 485, inciso II, do CPC, afastando a aplicação da Súmula n.º 240 do STJ, conforme os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE.

1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil.

3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. INEXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.

2. A Primeira Seção deste Tribunal, no julgamento do REsp 1.120.097/SP, firmou o entendimento de que, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia da exequente, diante da intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.

3. Cumpre registrar que o recorrente foi intimado para dar andamento ao feito, contudo permaneceu inerte. Novamente intimado para que se manifestasse no prazo de 48 horas, mais uma vez não se pronunciou no prazo legal de 48 horas estabelecido. Somente vindo a requerer o mandado de penhora após 5 meses do prazo, entretanto sem pedir a suspensão do processo por não ter encontrado bens passíveis de penhora, nos termos do art. 40 da LEF.

4. Recurso especial a que se nega provimento.”

(REsp 1435717/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE, EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. INOVAÇÃO RECURSAL, EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.120.097/SP, é tranquila no sentido de que, em sede de Execução Fiscal não embargada, não se exige, para a extinção do feito, por abandono da causa, o requerimento da parte contrária, tendo sido o autor intimado para dar seguimento ao processo, sob pena de extinção da demanda. No caso, determinada a manifestação do autor, em 48 horas, a sua resposta, apenas 39 dias após a retirada dos autos, não pode ser levada em consideração, porquanto desrespeitado o prazo processual peremptório. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.434.146/RN, Rel.

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2014).

II. Na forma da jurisprudência do STJ, "Não cabe a adição de teses não expostas no recurso especial em sede agravo regimental" (STJ, AgRg no AREsp 35.526/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/03/2014).

III. Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no REsp 1457991/RN, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 03/09/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.

2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

4. Recurso Especial não provido.”

(REsp 1674261/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017)

Assim, a sentença não merece reparos, pois se encontra de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença de extinção do processo, por abandono, na forma do art. 485, inciso II, do CPC, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 23/02/2022